Tribunal: TJDFT
Processo: 0723523-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASAJUD. FACULDADE DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, indeferiu o pedido de inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), via sistema SERASAJUD. O agravante sustenta que a medida é legítima, eficaz e prevista no art. 782, § 3o, do CPC, sendo desnecessário o esgotamento prévio de outras diligências executivas. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, por meio do SERASAJUD, pode ser imposta ao juiz, independentemente de justificativa de impossibilidade de o credor realizar a inscrição por meios próprios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do CPC confere ao juiz faculdade, e não dever, de determinar a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, devendo a decisão ser tomada à luz das circunstâncias do caso concreto.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.762.254/PE) confirma que a forma verbal “pode” no art. 782, § 3o, do CPC indica discricionariedade, afastando a tese de imposição à autoridade julgadora.
5. O credor detém a prerrogativa de inscrever o nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, não se justificando a transferência dessa incumbência para o Poder Judiciário, salvo demonstração de impossibilidade concreta, o que não foi evidenciado no caso em exame.
6. A ausência de demonstração, pelo agravante, de tentativa frustrada de inscrição extrajudicial, ou de eventual obstáculo relevante, reforça a inexistência de motivo legal para compelir o juízo a adotar a medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.
Tese de julgamento:
1. O juiz pode, a requerimento da parte exequente, determinar a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, desde que presentes circunstâncias que justifiquem a medida.
2. A inscrição do nome do executado no SERASAJUD é faculdade conferida ao juiz, e não obrigação processual.
3. A inexistência de justa causa para a transferência do encargo para o Poder Judiciário autoriza o indeferimento do pedido, sem ofensa ao princípio da efetividade da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 419, 517, 782, § 3o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.762.254/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018.